Tribunal: TJBA
Processo: 8069328-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069328-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA STAGLIORIO DUMET FARIA, LIZE BORGES GALVAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEFRECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA RETROPERITONEAL POR VIA ROBÓTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio do procedimento cirúrgico de nefrectomia radical com linfadenectomia retroperitoneal pela via robótica, prescrito à beneficiária diagnosticada com carcinoma de células renais (CID C64), sob o fundamento de presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o procedimento indicado possui caráter de urgência apto a justificar a tutela antecipada; (ii) estabelecer se houve negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde; (iii) determinar se a ausência do procedimento no rol da ANS afasta a obrigação de custeio; e (iv) verificar se a concessão da medida acarreta risco de irreversibilidade ou grave lesão econômica à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada reconhece a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, com base em relatórios médicos que demonstram a gravidade do quadro oncológico, a progressão da doença e a necessidade de intervenção cirúrgica imediata, sob pena de risco à vida da paciente.

4.

O relatório médico evidencia que o carcinoma de células renais em estágio avançado, com suspeita de comprometimento linfonodal, demanda intervenção urgente, sendo inadequada a classificação do procedimento como eletivo.

5.

O direito fundamental à saúde e à vida, assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, orienta a interpretação das normas contratuais e consumeristas, prevalecendo sobre interesses econômicos da operadora.

6.

Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, impondo interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor e vedando restrições abusivas à cobertura.

7.

A escolha do tratamento compete ao médico assistente, sendo abusiva a limitação imposta pelo plano de saúde quando a doença está coberta contratualmente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8.

A técnica cirúrgica robótica foi expressamente recomendada por profissional especializado, demonstrando superioridade terapêutica, menor invasividade e melhor recuperação, especialmente relevantes diante da condição clínica da paciente.

9.

A Lei nº 14.454/2022 estabelece o caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, afastando a alegação de ausência de cobertura obrigatória quando comprovada a necessidade e a eficácia do tratamento.

10.

A irreversibilidade econômica da medida não impede a concessão da tutela de urgência, pois o dano à saúde e à vida da paciente é potencialmente irreparável, prevalecendo os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

11.

A exigência de caução em casos de tratamento médico urgente revela-se incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional e com a lógica protetiva do sistema processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve custear procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente para tratamento oncológico, ainda que não previsto no rol da ANS, quando comprovada sua necessidade e eficácia.

2.

A urgência do tratamento oncológico afasta a caracterização de procedimento eletivo e autoriza a concessão de tutela de urgência.

3.

A irreversibilidade econômica da medida não prevalece sobre o risco concreto à vida e à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CPC, arts. 300 e 1.015, I; CDC, arts. 47 e 51, IV e §1º, II; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1.333.824/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.548.929/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.02.2020; STJ, AgInt no REsp 2.136.426/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.11.2024.

ACÓRDAO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069328-89.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA